Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736919-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONIEL CORIOLANO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos autos do processo incidental 0700923-47.2021.8.07.9000, remeteu o PUIL para juízo de admissibilidade no e. STJ, porquanto não há juízo de admissibilidade na origem. É o breve relatório. Decido. É poder do magistrado velar pela duração razoável do processo, na forma do art. 139, II do CPC, contudo, fundante aguardar o juízo de admissibilidade do PUIL. Aplicando-se, por analogia, o art. 313, IV do CPC, que determina a suspensão do processo pela admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determino a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade ou pedido de medida liminar de suspensão no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, tombado sob o no 0700795-27.2021.8.07.9000, na forma do art. 19, § 2o da Lei no 12.153/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal